Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-69.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000807-69.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: AUTO POSTO XOROXÓ LTDA Advogado(s): GREGÓRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E DIRECIONADA AO DERBA (AUTARQUIA EXTINTA) E NÃO AO ESTADO DA BAHIA (SUCESSOR). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. ART. 183, §1º, CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0000807-69.2010.8.05.0223, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.